Tribunal: STF
Processo: RE 117985
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO.  FUNCIONÁRIO.  APOSENTADORIA.  CALCULO   DOS
PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE  (INCORPORAÇÃO).  ART.  102,
PAR-2., DA CF/69.
         O mencionado dispositivo e  terminante  quanto  a  proibição
de serem  concedidos  ao  servidor,  no  ato  de  sua  aposentadoria,
proventos de valor superior a remuneração global percebida por  este,
pelo exercício de seu cargo, no momento da inativação.
         Recurso extraordinário provido.